Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715641-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA., com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA. Na inicial, o autor pede a concessão de liminar de despejo para desocupação imediata do imóvel e, no mérito, a rescisão do contrato de locação e despejo da requerida. Narra que, a requerida tomou por locação a loja no 63 no piso térreo do Shopping Iguatemi para instalação da loja “Fascar” pelo prazo de 5 anos com termo inicial em 01/01/2009 e termo final em 30/09/2014. Por força da sentença proferida nos autos da ação renovatória no 2014.01.1.085760-7, o contrato foi renovado pelo prazo de 5 anos, com término em 30/03/2020. Decorrida a vigência do contrato, a ré não desocupou o imóvel de forma voluntária até o presente momento. Aduz que foi realizada a denúncia do contrato de locação visando a desocupação do imóvel, com notificação premonitória enviada em 02/03/2023. A requerida apresentou reconvenção, na qual requereu a condenação do autor no pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel bem como no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00. Narra que o contrato está atualmente vigendo por prazo indeterminado por única e exclusiva culpa da reconvinda, que chegou a emitir um Instrumento de Renovação de Contrato de Locação condicionando a assinatura e efetivação dele à reforma do ponto comercial locado à reconvinte, no valor de R$ 200.000,00 para realização da obra exigida. Após quase dois anos desse fato, foi ofertada a recompra do ponto comercial e, mediante a recusa, foi notificada a desocupar o imóvel de forma voluntária (ID no 56521397). Na sentença, foi julgado procedente o pedido principal para declarar rescindido o contrato de locação entre as partes e para fixar o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel localizado na loja n. 63, piso térreo do Shopping Center Iguatemi Brasília, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. A ré foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 204.733,80). Foram julgados improcedentes os pedidos reconvencionais e a reconvinte condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor pretendido a título de indenização por danos morais na reconvenção (R$ 100.000,00). No apelo, a ré requer a reforma da sentença. Pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende que o dano moral sofrido resta evidente, ao ter, o apelado, gerado expectativa na apelante em renovação contratual, chegando a confeccionar o instrumento para renovação, somente depois, quando o prazo para ingresso da ação renovatória por parte da apelante já tinha se esvaído, condicionou o apelado a concretização da renovação com a exigência de uma reforma totalmente descabida. Afirma que investiu na reforma do espaço locado, com mobiliários, envidraçamento da loja e outros, de forma que o despejo causará prejuízos de grande monta. Sustenta que é bem diferente a devolução do espaço locado por consenso entre as partes de uma devolução forçada, não podendo a apelante sequer vender seu ponto comercial para um possível interessado. Alega que faz jus à retenção do imóvel até que seja indenizada por benfeitoria nele introduzidas, visto não ser possível a transação para uma possível venda do seu ponto (ID no 56521501). Nesta petição, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Narra que o apelado entrou com cumprimento provisório de sentença, requerendo o despejo imediato da apelante, tendo sido expedido o mandado de desocupação na data de 22/03/2024 e recebido na data de 28/03/2024, concedendo-se o prazo de 15 dias a contar do recebimento do mandado para desocupação voluntária do imóvel. Sustenta que lhe foi ofertada a renovação contratual, juntamente com um contrato de coparticipação, no valor de R$ 452.000,00, caso tivesse interesse em permanecer no imóvel. Aduz que a renovação contratual foi obstada pelas exigências descabidas do apelado. Alega que é evidente o dano irreparável, pois, como consequência de seu despejo, gerará a perda do que ali fora investido e o desemprego de colaboradores que atuam no espaço comercial locado (ID no 57513884). O apelado afirma que foi a própria apelante que encaminhou e-mail tentando compor com o Shopping em março deste ano, de modo que a negociação não evoluiu e não há qualquer intenção de que evolua. Alega que, diante do termo final da locação expressamente previsto na sentença renovatória como 29/03/2020, caso a requerida de fato estivesse comprometida com a renovação da locação, teria ajuizado outra ação renovatória, conforme prevê da Lei de Locações (art. 51, Lei no 8.245/91), que garante ao locatário de imóvel comercial a renovação do contrato por igual prazo desde que cumpridas as exigências legais. Esclarece que não tem qualquer interesse na continuidade da locação, e pugna para que seja mantida a eficácia do mandado de despejo cumprido nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente desocupação da loja no prazo assinalado, em estrito cumprimento do mandamento legal (ID no 57533271). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 58, V, da Lei 8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo terão efeito somente devolutivo. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, o peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “(...) a existência de negociações avançadas para renovação do contrato de locação, sem contudo terem efetivamente celebrado novo contrato, não concede à ré direito de manter a posse direta do bem. Da mesma forma, sendo a autora pessoa jurídica de direito privado pode exigir valores e pagamentos para a celebração do negócio, assim como a ré tem o direito de negar o pagamento. O que se percebe da contestação é que não há motivo justo para impedir a retomada do bem pela parte autora e consequente declaração de rescisão contratual do instrumento que atualmente está vigendo por prazo indeterminado (...)” (ID no 56521496). Todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, não tendo o apelante apontado qualquer fato novo ou prova superveniente capaz de demonstrar, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente. A mera alegação de que o apelado entrou com o cumprimento provisório de sentença não é argumento suficiente a embasar o pedido de efeito suspensivo, eis que é um consectário normal da ação de despejo por denúncia vazia. Assim, apesar dos argumentos do peticionante, a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 13:24:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador